Tribunal: TJSP
Processo: 0146466-71.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Conta poupança – Ausência de atualização de saldo depositado, desde 1997 – Sentença de procedência – Recurso do réu – Preliminares – Ilegitimidade passiva – Afastada - Banco réu que, na qualidade de sucessor do Banco BCN S/A, deve responder pela restituição do saldo depositado em conta poupança em nome do autor – Prescrição – Inocorrência – Pretensão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Conta poupança – Ausência de atualização de saldo depositado, desde 1997 – Sentença de procedência – Recurso do réu – Preliminares – Ilegitimidade passiva – Afastada - Banco réu que, na qualidade de sucessor do Banco BCN S/A, deve responder pela restituição do saldo depositado em conta poupança em nome do autor – Prescrição – Inocorrência – Pretensão autoral que não tem por objeto a cobrança de diferenças de correção monetária relativa à reserva de poupança, mas sim atualização de saldo existente em conta poupança – Prazo que se inicia a partir da data em que se deixou de atualizar o saldo da conta poupança – Aplicação do prazo de 10 anos, previsto no art. 205, CC/02, ante a regra de transição estampada no art. 2.028, CC/02 – Mérito – Autor que comprova a existência de conta bancaria e saldo junto ao réu – Dever de restituição que se impõe, vez que não demonstrado eventual saque do numerário pelo autor – Sentença mantida – Recurso do réu desprovido.